Tribunal: TRF3
Processo: 0003231-38.2008.4.03.6110
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
71/283)

0003231-38.2008.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 58732

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI. DELITO DO ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU.

- Princípio da Insignificância. Quanto ao delito estampado no artigo 183 da Lei n.o 9.472/1997, mostra-se impertinente o pleito de incidência do princípio da insignificância, tendo em vista que o delito mencionado visa tutelar a segurança e a higidez do sistema de telecomunicação presente no país, a permitir, inclusive, o controle e a fiscalização estatal sobre tal atividade econômica, caracterizando-se por ser infração penal formal e de perigo abstrato, ou seja, consumando-se independentemente da ocorrência de dano - portanto, diante de mácula a bem jurídico de sum

Inteiro teor:
71/283)

0003231-38.2008.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 58732

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI. DELITO DO ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU.

- Princípio da Insignificância. Quanto ao delito estampado no artigo 183 da Lei n.o 9.472/1997, mostra-se impertinente o pleito de incidência do princípio da insignificância, tendo em vista que o delito mencionado visa tutelar a segurança e a higidez do sistema de telecomunicação presente no país, a permitir, inclusive, o controle e a fiscalização estatal sobre tal atividade econômica, caracterizando-se por ser infração penal formal e de perigo abstrato, ou seja, consumando-se independentemente da ocorrência de dano - portanto, diante de mácula a bem jurídico de suma importância, impossível cogitar-se de mínima periculosidade social da ação e de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. A mera instalação ou a mera utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, bem como a existência de atividade clandestina de telecomunicações , já tem o condão de causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (como, por exemplo, polícia, ambulância, bombeiro, navegação aérea, embarcação, bem como receptores domésticos adjacentes à emissora) em razão do aparecimento de frequências espúrias, razão pela qual, além de presumida a ofensividade da conduta pela edição da lei, inquestionável a alta periculosidade social da ação, também sob tal viés, daquele que age ao arrepio das normas de regência.

- Materialidade e Autoria. Comprovadas por meio de Termo de Representação da ANATEL; Parecer Técnico; Auto de Apresentação e Apreensão de um rádio transceptor marca Yaesu, modelo FT-1802 e um cabo de conexão de antena, Laudo de Exame de Equipamento Eletroeletrônico, realizado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal, atestando que o equipamento examinado pode sim captar e interferir nas frequências privativas das policiais, bem como pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do réu, tanto em sede policial quanto em juízo.

- Erro de proibição e dolo. O réu efetivamente conhecia a ilicitude de seu comportamento, a despeito do que alegou. Como taxista profissional, o réu sabia da necessidade de obtenção de licença para operar um sistema de rádio-táxi, contudo optou por montar sua própria estação irregular. Possibilidade de saber que estava agindo em desacordo com a lei. Comprovado o dolo na conduta do agente, caracterizado na vontade livre e consciente de desenvolver atividade clandestina de telecomunicação, com instalação de serviço de rádio-táxi sem autorização legal.

- Mantida a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 183 da Lei n.o 9.472/1997.

- Dosimetria da pena. O magistrado utilizou condenação criminal transitada em julgado, todavia, por ilícitos cometidos após o crime objeto da presente demanda, para majorar a pena-base, considerando a personalidade do réu voltada ao crime.

- As condenações por fatos posteriores ao ora apurado, ainda que transitados em julgado, não são hábeis a desabonar como maus antecedentes ou personalidade do réu para fins de exasperação da pena-base. Precedentes. Pena-base readequada para 02 (dois) anos de detenção.

- Inexistência de circunstâncias agravantes. Em virtude de o réu ter confessado a prática delitiva foi reconhecida a atenuante genérica disposta no art. 65, III, d, do Código Penal. Pena estabelecida no mínimo legal, diante da impossibilidade de ser fixada aquém do mínimo legal.

- Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena. Pena definitiva fixada em 02 (dois) anos de detenção.

- Pena de Multa. Embora o preceito secundário do art. 183 da Lei n.o 9.472/1997 determine a aplicação de multa no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é consolidado o entendimento, nesta Corte, no sentido de que a pena de multa estabelecida na Lei n.o 9.472/1997 viola o princípio da individualização da pena. Portanto, a aplicação da pena de multa deverá observar os parâmetros previstos no artigo 49, caput, do Código Penal, que estabelece que a pena de multa será calculada por meio do mecanismo de dias- multa, não podendo nem ser inferior a 10 (dez) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) dias- multa. Pena fixada em 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

- Regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

- Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 44 do CP.

- Manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, em instituição a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

- A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social e tem seus limites estipulados em, no mínimo, 01 (um) salário mínimo e, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) salários. Embora a lei seja omissa sobre critérios específicos para sua fixação, a prestação pecuniária deve ser, em razão de sua natureza, aproximada à extensão dos danos causados à vítima, atendendo à gravidade da infração e às suas consequências, porquanto visa à reparação civil. Eventualmente, a situação econômica do agente pode levar à flexibilização quanto ao montante a ser fixado diante dos reflexos inerentes no caso de seu descumprimento: conversão em prisão. Constatação de que o pagamento de valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo mensal, estendido pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, conforme fixado em sentença, totalizaria o montante de 12 (doze) salários mínimos, o que é demasiado e deve ser reduzido para 02 (dois) salários mínimos, patamar que atende ao propósito de reprimir o acusado pelo ilícito praticado, de acordo com a situação econômico-financeira do réu.

- Apelação do réu a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do réu. Fica mantida a condenação de ALEXSANDRO DOMINGOS TAVARES pela prática do crime estampado no artigo 183 da Lei n. o 9.472/1997, à pena de 02 (dois) anos de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabelecido o regime inicial ABERTO de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, "c", do Código Penal, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, estas consistentes em prestação pecuniária na quantia de 02 (dois) salários mínimos, devidamente corrigida ao tempo do pagamento, em favor de entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, bem como por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.